Tribunal: TJDFT
Processo: 0740538-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740538-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: JULIANA INACIO DE MAGALHAES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação ao princípio da DIALETICIDADE. Publique-se e intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator